Tribunal: TJSP
Processo: 1010256-05.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão – Impugnação por parte da ré – Ausência de elementos para afastar o deferimento pretérito – Rejeição.

SENTENÇA ULTRA PETITA – Situação não ocorrente – Falsidade de documento juntado com a defesa que deve ser arguida em réplica (art. 430, caput, do CPC) – Sentença que analisou a pretensão na forma deduzida.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão – Impugnação por parte da ré – Ausência de elementos para afastar o deferimento pretérito – Rejeição.

SENTENÇA ULTRA PETITA – Situação não ocorrente – Falsidade de documento juntado com a defesa que deve ser arguida em réplica (art. 430, caput, do CPC) – Sentença que analisou a pretensão na forma deduzida.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário demonstrada – Preliminar rejeitada.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS – Contratação admitida pelo autor – Descontos em folha de pagamento e em conta corrente – Pacta sunt servanda – Relativização – Possibilidade de limitar descontos, relativos a parcelas de empréstimo e cheque especial, a 30% da remuneração líquida do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência – Limitação, todavia, que não abarca contratação de adiantamento de 13o salário, em razão de sua natureza – Ausência de dano moral indenizável – Litigância de má-fé caracterizada, com fixação de multa nesta sede – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010256-05.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DOUGLAS EDUARDO VAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas preliminares,
deram parcial provimento ao recurso, com determinação, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1010256-05.2017 – GUARUJÁ.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Douglas Eduardo Vaz.
Juíza: Gladis Naira Cuvero.
Voto 25.264
JUSTIÇA GRATUITA Concessão Impugnação
por parte da ré Ausência de elementos para afastar
o deferimento pretérito Rejeição.
SENTENÇA ULTRA PETITA
Situação não
ocorrente Falsidade de documento juntado com a
defesa que deve ser arguida em réplica (art. 430,
caput, do CPC) Sentença que analisou a pretensão
na forma deduzida.
INTERESSE DE AGIR Presente condição da ação
Necessidade de intervenção do Poder Judiciário
demonstrada Preliminar rejeitada.
REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

EMPRÉSTIMOS Contratação admitida pelo autor
Descontos em folha de pagamento e em conta
corrente Pacta sunt servanda Relativização
Possibilidade de limitar descontos, relativos a
parcelas de empréstimo e cheque especial, a 30% da
remuneração líquida do mutuário, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
3
inviabilizar sua sobrevivência Limitação, todavia,
que não abarca contratação de adiantamento de 13o
salário, em razão de sua natureza Ausência de
dano moral indenizável
Litigância de má-fé
caracterizada, com fixação de multa nesta sede
Recurso parcialmente provido, com determinação.
1. A sentença de fls. 434/438, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 500), julgou procedente ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral (fixada em R$ 4.000,00), movida
pelo apelado à apelante honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Diz-se que a sentença é ultra petita quanto à falsidade dos
contratos porque os pedidos formulados na petição inicial se limitaram à
limitação dos descontos em 30% dos vencimentos e à indenização por dano
moral. Sustenta que o próprio apelado juntou os contratos na petição inicial e
pagou várias parcelas, não podendo alegar desconhecimento da contratação.
Demais, o apelado possui vários contratos e não houve especificação sobre
qual contrato recaiu a declaração de nulidade. Alega que o autor carece de
interesse processual. Defende que a tutela de urgência deve ser revogada.
Entende que a multa imposta é exorbitante e deve ser reduzida. Também
impugna a concessão da justiça gratuita ao autor. Aduz que não houve
conduta ilícita a ensejar o dever de indenizar. Sustenta que agiu de boa-fé.
Insiste na ausência de danos morais. Subsidiariamente, pede a restituição das
partes ao estado anterior, com devolução dos valores disponibilizados.
Entende que o apelado deve arcar com os ônus da sucumbência ou deve ser
reduzido o valor dos honorários advocatícios (fls. 503/534).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
4

Veio resposta (fls. 591/600).
É o relatório.
2. A impugnação da ré ao deferimento do benefício da justiça
gratuita não comporta acolhimento. Consoante se verifica de fls. 12/17 e
18/21, o autor comprovou que seus rendimentos, além de não serem elevados,
são utilizados quase exclusivamente para pagamento das parcelas dos
empréstimos firmados junto à ré, certo que a apelante não ofereceu elemento
documental algum a operar em sentido contrário.
Também não se fala em julgamento ultra petita porque, nos
termos do art. 430, do CPC, “a falsidade deve ser suscitada na contestação,
na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento aos autos” e, na forma do parágrafo único do artigo
citado, “uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão
incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão
principal, nos termos do inciso II do art. 19”.
E, no caso, a falsidade das assinaturas foi arguida em réplica
(vide fl. 274), nos termos do estatuto processual civil, razão pela qual não há
vício a reconhecer na sentença.
No mais, ao contrário do alegado, há interesse processual do
autor, que necessita da intervenção do Judiciário para adequar os contratos
que pactuou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
5
Recurso parcialmente fundado. De fato, embora seja
incontroverso que as assinaturas constantes a fls. 206, 209 e 210 não partiram
do punho do autor (vide fls. 352 e 403), este nunca negou a contratação dos
referidos empréstimos.
A propósito, o próprio autor juntou, com a petição inicial, os
contratos referentes às operações no 879485704 (fl. 57), no 878789066 (fl.
58), no 878634406 (fl. 59), no 872436047 (fls. 60/61) e 866461976 (fl. 62/63),
além de extrato com todos os empréstimos firmados junto à apelante, com
descrição da data da contratação, valor do financiamento, parcelas pagas,
parcelas a pagar, valor da parcela e saldo devedor (vide fl. 18).
Do cotejo desses documentos é possível verificar que o
instrumento contratual juntado a fls. 202/207, com assinatura que não partiu
do punho do autor (vide fl. 352), refere-se à operação 87436047, a mesma
anteriormente juntada aos autos, pelo próprio autor, a fls. 60/62, enquanto o
instrumento contratual de fls. 208/211, referente à operação no 875336441,
com 18 parcelas de R$ 24,39, também constou do extrato de fl. 18,
igualmente reconhecida como válida pelo autor.
É de notório conhecimento que, atualmente, a contratação
desse tipo de empréstimo pode ser feita por meio de caixas eletrônicos,
com utilização de cartão e senha. O Poder Judiciário não desconhece a
rapidez dos negócios e sua forma de realização; com o que, diante dos
elementos constantes dos autos, não há como reconhecer a nulidade dos
descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
6
Sem prejuízo, forçoso convir que a apelante litiga de má-fé, nos
termos do art. 80, I e II, do CPC, porquanto juntou documentos que, embora
demonstrem operações legítimas, estão com assinaturas que não partiram do
punho do autor. Tal comportamento, destinado a induzir o juiz em erro, é
inaceitável e de rejeição impositiva, afastado do dever de lealdade processual
e da boa-fé (art. 5° do CPC) do que caracteriza inequívoca litigância
temerária.
Portanto, inarredável imposição de penalidade. Assim, arbitro o
valor da multa em 2% do valor atualizado da causa (artigo 81, caput, do
CPC) em face da instituição financeira apelante, que também deverá arcar
exclusivamente com os honorários periciais, considerado da gravidade dos
atos praticados. Aqui a determinação.
No mais, o princípio pacta sunt servanda não impede
intervenção e controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do
contrato, postule anulação de encargos em desacordo com a legislação
vigente. Noutras palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, se
abusivos, não poderão incidir.
A jurisprudência tem acenado para a possibilidade de desconto
de valores relativos a empréstimos consignados ou na conta em que
depositados os vencimentos do mutuário, desde que restrito a 30% destes,
com vista a preservar minimamente sua condição de sustento.
No caso, há retenção considerável dos vencimentos do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
7
(fls. 12/17), que contraiu empréstimos consignados e em conta corrente junto
à instituição (vide demonstrativo de fl. 18). Vê-se, pois, que os descontos
mensais representam mais de 30% de seus rendimentos, a superar o limite
tolerado pela jurisprudência.
A respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
8
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado.
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie. Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
Inviável conceder margem maior, de 50%, conforme fazia o
Decreto Estadual 51.314/06 (revogado pelo Decreto no 60.435 de 2014),
porquanto a Lei Federal 10.820/03, de aplicação analógica, estabelece 30%.
Demais, a natureza alimentar da verba protegida por essas normas exige
proteção mais ampla que a concedida pela norma estadual hoje, a par de
revogada, igualado o percentual da Lei Federal pelo Decreto revogador.
Com base em tais fundamentos, “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona ao assentar a possibilidade de descontos em
folha nas hipóteses de crédito consignado, desde que observado o limite
máximo de 30% dos proventos recebidos” (AgRg. no AgRg. no REsp.
1.125.107/MG, 4a T., Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 21/5/2013).
Pouco importa se os descontos se fazem diretamente em folha de
pagamento, em conta-salário ou conta corrente propriamente dita. Em
qualquer caso, o Banco deve igualmente se abster de amortizar eventuais
empréstimos em valores que ultrapassem 30% dos recebimentos mensais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
9
mutuário, tendo em vista que o objetivo da norma é tutelar a subsistência do
devedor, sendo irrelevante a modalidade pela qual contraiu a dívida.
E nem se alegue acerca da possibilidade de estabelecer o
percentual de 35%, porque 5% se destinam exclusivamente para amortização
de despesas com cartão de crédito (cf. Lei 13.172/2015), situação que aqui
não se verifica.
Todavia, devem ser excluídos dessa limitação os contratos de
adiantamento de 13o salário (fls. 55/59), que, por ser peculiar, não se
confunde com autorização de consignação. A respeito:
EMPRÉSTIMO CRÉDITO 13o SALÁRIO Pretensão de
reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de
restituição do valor descontado para pagamento de
empréstimo concedido como adiantamento de 13o salário
Descabimento Hipótese em que o pagamento em parcela
única e com autorização expressa e específica do correntista
para sua realização na data aprazada por desconto em conta
corrente não configura abusividade alguma, mas exercício
regular da autonomia da vontade pelo consumidor

RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
0001504-
93.2012.8.26.0075
Santos Relatora: Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 12/5/2016).
Apelação Contrato bancário Empréstimo consignado -
Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos atualmente
percebidos - Possibilidade Verba de caráter alimentar
Incidência do princípio da razoabilidade Inobservância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
10
violação à disposição prevista no artigo 6o do Decreto
Estadual no 51.314/06 Adiantamento do 13o salário
Possibilidade do desconto pelo banco em vez única, não
havendo necessidade, somente neste caso, de respeitar a
porcentagem máxima Sentença parcialmente reformada -
Recurso
provido
em
parte
(Apelação
1011233-74.2014.8.26.0005 São Paulo Relator: Roberto
Maia Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data
do julgamento: 17/3/2016) (negrejei).
Com relação à reclamada indenização por dano moral, na
realidade, não se mostra razoável suprimir a possibilidade de o Banco reaver
o crédito concedido, já que não se depreende ocorrência de qualquer defeito
nos negócios jurídicos, a permitir suspensão daquilo que foi livremente
ajustado (apenas ocorre adequação da situação, como se vê). O tomador dos
empréstimos não pode fugir das obrigações assumidas, sob pena de
locupletamento.
Portanto, aludida pretensão não se justifica. Não ocorreu ilícito
algum do Banco, que simplesmente estava a cumprir contratos livremente
celebrados (e apenas por força do presente julgamento é que o percentual foi
ajustado). Além disso, a autora certamente recebeu os empréstimos e utilizou
o dinheiro como bem entendeu justo, assim, que restitua as quantias (afinal,
bancos não são instituições de caridade). A determinação, aqui, só limitou os
descontos a percentual entendido adequado, com o que não há o que
questionar.
Assim, não há dano moral a indenizar a instituição financeira,
repita-se, não praticou ato ilícito e deu apenas regular cumprimento a
cláusulas contratuais não houve lesão à honra, imagem, reputação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
11
liberdade do apelado.
Quanto à multa por eventual descumprimento da obrigação de
fazer fixada a fls. 96/106 e 110, equivalente ao dobro do valor descontado em
excesso, é adequada, pois não há qualquer dificuldade para a apelante
cumprir com o determinado, vez que o valor fixado não se mostra excessivo e
tampouco desproporcional, adequado para não prestigiar a inércia da
apelante, nem promover locupletamento do apelado.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz em eventual
cumprimento de sentença, para mais ou menos, por não ter caráter
reparatório, apenas coercitivo, tendo como objetivo a obtenção adequada e
proporcional da tutela específica. Esta poderá vir a ser exigida, ou não tudo
a depender da atitude a ser tomada pela ré. Basta cumpra a ordem judicial e
nada será exigido.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido, para o fim de ordenar que a ré reduza o valor dos descontos a serem
realizados no salário do autor e relativos aos empréstimos por ele realizados,
no percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos, excluídos dessa
limitação apenas os contratos de adiantamento de 13o salário (fls. 55/59),
afastada condenação por prejuízo moral, aqui inexistente.
Em face do que se decide, aplica-se o artigo 86, caput, do CPC,
respondendo cada parte, de forma proporcional, pelas custas e despesas
processuais, com a observação de que os honorários periciais devem ser
custeados exclusivamente pela ré, como já exposto. Quanto aos honorários
advocatícios, o autor pagará R$ 1.100,00 aos advogados da ré e esta pagará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010256-05.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.264 - (rcs)
12
R$ 1.100,00 ao advogado do autor (observada justiça gratuita deferida a este
fl. 75).
3. Pelo exposto, rejeitadas as preliminares, provê-se parcialmente
o recurso, com determinação.
Vicentini Barroso